Tribunal: TJMT
Processo: 1001290-11.2025.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001290-11.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PABLO RICARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 060.308.421-45 (RECORRENTE), JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA - CPF: 051.101.931-93 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem:

JUIZADOS ESPECIAIS DE TANGARÁ DA SERRA
.

N. Recurso:
1001290-11.2025.8.11.0055.

Recorrente:
PABLO RICARDO OLIVEIRA DIAS.

Recorrida:
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
08 A 11/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A TRINTA E UMA HORAS. PERÍODO FESTIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por dano moral, em razão de cancelamento de voo e atraso de mais de 31 horas na chegada ao destino, durante o período natalino. A parte recorrente requer majoração da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo; (ii) analisar a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório; (iii) definir os consectários legais aplicáveis (juros de mora e correção monetária).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados aos passageiros em razão de falhas na prestação do serviço.

O dano moral resta caracterizado pelo atraso superior a 31 horas na chegada ao destino, ocorrido durante o período natalino, aliado à ausência de comprovação de assistência adequada por parte da companhia aérea.

O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assegurando caráter reparatório à vítima e pedagógico ao ofensor, sem implicar enriquecimento sem causa.

O método bifásico, adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe a consideração de precedentes em casos similares e das peculiaridades do caso concreto, sendo cabível a majoração do valor fixado em primeiro grau, diante da gravidade da omissão da empresa e da ausência de medidas mínimas de amparo aos passageiros.

A incidência dos juros de mora e da correção monetária é matéria de ordem pública, podendo ser revista de ofício. A correção deve observar o IPCA e os juros devem ser calculados com base na taxa SELIC, deduzido o índice de correção (IPCA), conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do CC, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O atraso excessivo de voo em período festivo, aliado a não comprovação de assistência adequada ao consumidor, configura hipótese de indenização por danos morais.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve considerar as peculiaridades do caso concreto, observando os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica.

Os juros de mora e a correção monetária são matérias de ordem pública e podem ser fixados ou ajustados de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI e VIII; 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024); CPC, arts. 55 e 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21/09/2011, DJe 21/09/2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/03/2023, DJe 31/03/2023.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática prolatada no ID 305359929, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por
dano moral
, no importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1)

Falha na prestação do serviço;

2)

Necessidade de majoração do
quantum
indenizatório;

3)

Condenação em custas e honorários sucumbenciais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasta-se
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela reclamada, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo a petição inicial, o autor alega ter adquirido passagem aérea para o trecho Cuiabá/MT – Teresina/PI, com conexão em Brasília/DF, com embarque previsto para o dia 24/12/2024, às 4h25, e chegada às 17h20 do mesmo dia, a fim de passar o Natal com familiares e amigos.

Contudo, aduz que, ao chegar ao aeroporto, foi surpreendido com a remarcação dos voos, passando a viajar no seguinte itinerário: saída de Cuiabá/MT em 24/12/2024, às 4h25, chegada a Guarulhos/SP às 7h55 e permanência até 25/12/2024, quando embarcou às 15h15, com escala em Brasília e, somente às 22h40, embarque para Teresina/PI, onde chegou às 0h55 de 26/12/2024.

Narra que o atraso total teria sido de 31h30 em relação ao voo originalmente contratado, obrigando-o a permanecer quase dois dias em aeroportos. Ressalta, ainda, que não houve justificativa da companhia aérea para o cancelamento, tampouco comunicação prévia, atribuindo o ocorrido à prática de
overbooking
.

A demandada, por sua vez, sustenta que o cancelamento decorreu de alteração na malha aérea, configurando causa excludente de responsabilidade. Defende que adotou as providências necessárias para atender às necessidades do passageiro, razão pela qual entende não poder ser responsabilizada por falha na prestação do serviço.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por
dano moral
, no importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Pois bem, o cerne recursal limita-se à possibilidade de
majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais
, em razão do cancelamento do voo contratado, que resultou na realocação do passageiro em outra rota, com
acréscimo de conexão
não prevista originalmente e
atraso de
31 horas e 30 minutos
na chegada ao destino
, sendo certo que os fatos ocorreram em
período festivo (Natal)
.

Assim, sendo incontroversa a obrigação de indenizar pelos danos morais, passo à análise do valor fixado a título de indenização
.

É sabido que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma satisfação capaz de amenizar o sofrimento, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e produzir no causador do dano um efeito dissuasório, de modo a prevenir condutas semelhantes.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso dos autos, o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
fixado na sentença deve ser
majorado
para
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, de modo a observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como assegurar a finalidade pedagógica da condenação, especialmente diante do atraso
superior a 31 horas
para a chegada ao destino, ocorrido em
período festivo (Natal)
, e da ausência de comprovação de assistência material por parte da reclamada.

Por outro lado, verifica-se que os índices fixados na sentença, relativos à correção monetária e aos juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, conforme disposto nos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA, e os juros de mora devem ser fixados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
dou parcial provimento

para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$
8.000,00 (oito
mil reais)
,

a título de
danos morais
,

determinando, de ofício, a alteração do índice de correção monetária, fixando o IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025